Tribunal: STF
Processo: RHC 58148
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. 
- NÃO EXCEDE O PRAZO DO ART. 401 DO CPP O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. LEGÍTIMO E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADO (ART. 512 DO CPP). RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.